Tribunal: TJDFT
Processo: 0740218-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0740218-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAKERLY DOS SANTOS NARDUCCI AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MAKERLY DOS SANTOS NARDUCCI contra decisão de ID 250247042 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A E OUTRO, que indeferiu o pedido liminar. Afirma, em suma, que dívida renegociada, firmada com Will Financeira, estava sendo adimplida regularmente; que o débito foi cedido a BRB Banco de Brasília sem a devida notificação; que os pagamentos foram realizados ao devedor originário; que foi considerada inadimplente pelo cessionário; que seu cartão de crédito foi bloqueado; que sua conta salário sofreu restrições; que houve afronta ao dever de informação; que há falha na prestação do serviço. Requer, liminarmente, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata liberação de todas as funcionalidades de sua conta corrente e de seu cartão de crédito vinculados ao BRB Banco de Brasília, sob pena de multa. Custas recolhidas (ID 76424475). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade da medida, conforme artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação de ato ilícito por parte do agravado BRB Banco de Brasília S/A, consistente na limitação de movimentação bancária e bloqueio de cartão de crédito, em razão de inadimplemento inexistente de dívida contraída com terceiro. Em regra, sem que se faculte manifestação prévia da parte contrária, não é possível determinar o imediato desbloqueio de cartão de crédito e restabelecimento integral de funcionalidades da conta, porquanto a suposta falha na prestação do serviço está baseada exclusivamente em documentos produzidos unilateralmente, a partir da alegação de que não foi comunicada de cessão de crédito, bem como que está adimplente. Neste momento processual, sequer é possível verificar se o bloqueio do cartão de crédito tem vínculo jurídico com o contrato firmado com o Will Bank ou se decorre de situação distinta. O único documento apresentado consiste em resposta do Will Bank declarando, naquela data, a inexistência de pendência financeira (ID 76424069 – p. 2). Não há nenhuma manifestação administrativa do Banco de Brasília atribuindo o bloqueio à dívida não paga. Desse modo, sem minimizar o impacto financeiro imediato do bloqueio, é necessária a adequada instrução probatória para apurar a existência do ato ilícito alegado e, em caso positivo, a extensão do dano sofrido. Por seu turno, a alegada inexistência de notificação sobre a cessão de crédito também constitui matéria que demanda a formação do contraditório. Caberá às instituições financeiras demonstrar a efetiva ciência do devedor ou a inexistência de obrigação de jurídica de notificação, a partir da legislação que rege a matéria. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora